Tribunal: TJDFT
Processo: 0009410-77.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, § 2o, II, e §2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. USO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MAJORAÇÃO. VIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A aplicação da causa de aumento da pena pelo emprego de arma de fogo nos crimes contra o patrimônio não necessariamente requer sua apreensão, tampouco perícia e comprovação do seu poder de causar lesão.

2. Apelação conhecida e desprovida.